Tribunal: STF
Processo: HC 227518
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Apropriação indébita previdenciária. Dolo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não houve omissão por parte do Tribunal Regional no que toca ao dolo da recorrente necessário à condenação. 



    2. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os crimes de sonegação fiscal e apropriação indébita previdenciária prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos''(AgRg no AREsp 469.137/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017)" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.650.790/RN, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020). 



    3. Sobre a violação ao art. 155 do CPP, embora o tema tenha sido apontado quando da oposição dos embargos de declaração na origem, não foi solucionado pela Corte Regional, caso em que persiste a ausência de prequestionamento, agora sob a ótica da Súmula n. 211/STJ, porquanto a recorrente não apontou tal matéria por omissa na perspectiva de violação ao art. 619 do CPP. 3.1. "[...] prevalece neste Superior Tribunal que o prequestionamento implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados, situação não verificada nos presentes autos" (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 337-A, I, e 168-A do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão.



3. A parte impetrante requer a “absolvição da paciente do crime previsto no 168-A do Código Penal, por atipicidade da conduta, ante a ausência de indicação das instâncias pretéritas do dolo especifico, que se faz imprescindível para configuração do delito”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento desta Corte no sentido de que, “para a configuração do crime de apropriação indébita previdenciária, basta a demonstração do dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir, conhecido como animus rem sibi habendi (a intenção de ter a coisa para si). Assim como ocorre quanto ao delito de apropriação indébita previdenciária, o elemento subjetivo animador da conduta típica do crime de sonegação de contribuição previdenciária é o dolo genérico, consistente na intenção de concretizar a evasão tributária” (AP 516, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto).



7. No mesmo sentido, veja-se a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS REM SIBI HABENDI). IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.



    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária, não é necessário um fim específico, ou seja, o animus rem sibi habendi (cf., por exemplo, HC 84.589, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004), “bastando para nesta incidir a vontade livre e consciente de não recolher as importâncias descontadas dos salários dos empregados da empresa pela qual responde o agente” (HC 78.234, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 21.5.1999). No mesmo sentido: HC 86.478, de minha relatoria, DJ 7.12.2006; RHC 86.072, Rel. Min. Eros Grau, DJ 28.10.2005; HC 84.021, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.5.2004; entre outros).



    2. A espécie de dolo não tem influência na classificação dos crimes segundo o resultado, pois crimes materiais ou formais podem ter como móvel tanto o dolo genérico quanto o dolo específico. 



    3. Habeas corpus denegado.



    (HC 96092, Relatora a Ministra Cármen Lúcia). 



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator